Tribunal: TJES
Processo: 5004840-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004840-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAUL MESQUITA JORDAO SASSI
AGRAVADO: JOSE MARCUS JORDAO SASSO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

EMBARGADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo o deferimento da tutela de urgência em favor da parte ora embargada.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não há menção acerca da
“possibilidade de validar a procuração pública e os efeitos dela decorrentes, para fins de averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, constando um registro de gravame até o julgamento final da ação”.

Aponta, nesse sentido, que
“manter os efeitos da procuração viabilizando a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel com um registro de gravame, para que não se perca todos os pagamentos já efetuados pelo Embargado, seria o melhor caminho a ser tomado.”

Apresenta, ademais, documentos novos, pugnando, desta feita, pela análise dos mesmos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

EMBARGADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo o deferimento da tutela de urgência em favor da parte ora embargada.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não há menção acerca da
“possibilidade de validar a procuração pública e os efeitos dela decorrentes, para fins de averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, constando um registro de gravame até o julgamento final da ação”.

Aponta, nesse sentido, que
“manter os efeitos da procuração viabilizando a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel com um registro de gravame, para que não se perca todos os pagamentos já efetuados pelo Embargado, seria o melhor caminho a ser tomado.”

Apresenta, ademais, documentos novos, pugnando, desta feita, pela análise dos mesmos.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício.

Em pretérita oportunidade, quando da análise do recurso manejado pelo embargante, de forma clara, fiz constar que,
“
as partes litigantes apresentam argumentos diametralmente opostos acerca do negócio jurídico firmado e, por conseguinte, da procuração objeto do pedido liminar.”

Nesse sentido, “por um lado, a parte autora/agravada sustenta que o contrato de compra e venda não fora devidamente cumprido, bem como o valor do terreno não fora devidamente quitado”, ao passo que o ora embargante
“
alega que o contrato foi integralmente cumprido, não existindo qualquer mácula na procuração em testilha.”

Sendo assim, em virtude de tal situação, ponderei no sentido de que a
“
determinação exarada pelo juízo singular possui nítido caráter cautelar, de forma a sobrestar os termos da procuração objeto da lide até a realização da fase instrutória do feito originário.”

Assim, o argumento sustentado no presente recurso, em meu sentir, revela tão somente a irresignação do embargante com os termos do
decisum
colegiado. Entretanto, a estreita via dos aclaratórios não comporta tal desiderato. Veja-se:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

(...) 1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Como arremate, vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Por fim, acerca dos documentos novos apresentados pelo embargante, tenho que tal momento processual não comporta sua análise, a uma porque o recurso em análise é de fundamentação vinculada e, a duas, que sua análise neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES CONFIGURADA
-ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS INVIABILIDADE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciá-la.
Aliás, a parte embargante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar o justo impedimento para a juntada da referida prova no momento adequado. 4. Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

EMBARGADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE –
DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciá-la.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.